Tribunal: TJDFT
Processo: 0745779-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer.
2. Pretensão de compelir instituição financeira a comprovar emissão e subsistência de ações preferenciais após incorporação societária.
3. Alegação de vulnerabilidade técnica e informacional para justificar aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação das normas do CDC à relação societária em razão de alegada vulnerabilidade; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A teoria finalista mitigada admite aplicação do CDC a pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
6. No caso, embora evidenciada hipossuficiência econômica, não se comprovou vulnerabilidade técnica ou jurídica apta a justificar a inversão do ônus da prova.
7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática; depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência processual específica.
8. A sociedade agravante possui capacidade técnica para obtenção de documentos e informações, não configurando situação excepcional.
9. A regra geral do art. 373 do CPC impõe ao autor o ônus de provar fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível transferir ao réu a prova de fato negativo.
10. Jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma que a inversão do ônus da prova é medida excepcional e não constitui direito subjetivo do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, exige demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações. 2. A aplicação do CDC à pessoa jurídica depende da comprovação de vulnerabilidade específica. 3. A inversão do ônus da prova não é automática e não pode impor ao réu a prova de fato negativo”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VIII; CPC, art. 373, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.04.2021, DJe 21.05.2021; TJDFT, Acórdão 1856719, 0709074-96.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 2019598, 0714368-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 09.07.2025, DJe 22.07.2025; TJDFT, Acórdão 2018979, 0737812-20.2024.8.07.0003, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, j. 07.07.2025, DJe 18.07.2025.